Tribunal: CARF
Processo: 10469.720388/2018-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO AVITO RIBEIRO FARIA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-19

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10469.720388/2018-52
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-004.004 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
4 de outubro de 2023
Recorrente
EUCLIDES CESARIO DE SOUZA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Período de apuração: 01/10/2010 a 31/12/2010
PER/DCOMP. DIREITO CREDITÓRIO. HOMOLOGAÇÃO. PRAZO.
O prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito passivo será
de cinco anos, contado da data da entrega da declaração de compensação.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao interessado a demonstração, com documentação comprobatória, da
existência do crédito, líquido e certo, que alega possuir junto à Fazenda
Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão no 101-015.691, proferido pela
10a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 01, que julgou, por
unanimidade de votos, improcedente a manifestação de inconformidade (fls. 71/78).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10469.720388/2018-52
Fl. 100
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-004.004 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10469.720388/2018-52

Versa o presente processo de Declaração de Compensação (Dcomp) de saldo
negativo de IRPJ do período de apuração quarto trimestre de 2010.
O valor do crédito pleiteado foi de R$ 92.228,10, conforme Dcomp no
00386.49775.231015.1.7.02-8075, indeferido nos termos do Despacho Decisório da DRF/Natal
(fls. 38 a 43). Segundo a Autoridade Fiscal o período em questão não resultou em Saldo
Negativo, por conta do equivoco do contribuinte quanto à declaração de receita no montante de
montante de R$ 1.413.685,18. Em face disso, a compensação não foi homologada.
7. Confrontando as informações acima, verifica-se que na DIPJ da empresa EUCLIDES
C. DE SOUZA REPRESENTACÕES LTDA, relativa ao 4o trimestre do ano-calendário
de 2010, apesar de R$ 213.126,68 ter sido declarado a título de dedução decorrente de
imposto de renda retido na fonte, a quase totalidade do respectivo rendimento tributável,
no montante de R$ 1.413.685,18, foi omitida, uma vez que a linha “15. Multas e
Vantagens Decorrentes de Rescisão Contratual” está com o valor “zerado”.
A ciência do Despacho Decisório ocorreu em 6.2.2018, conforme cópias dos
“ARs” às fls. 63 e 65.
Em sede de manifestação de inconformidade sustentou que o recálculo da
apuração do IRPJ realizado mais de 7 anos depois da apresentação dos mesmos, não poderia ter
sido realizado em face das disposições do § 4o do art. 150 do CTN, de modo que o direito de
lançar relativo aos fatos ocorridos no 4o trimestre de 2010 teria decaído em 31.12.2015.
Com isso, igualmente precluiu o direito de rever a apuração do lucro presumido
declarado, independente da existência do pedido de compensação com base nos
resultados apurados no período sub examine.
Defendeu que a homologação decantada no art. 150 do CTN, seja formal ou
tácita, não recai apenas sobre os pagamentos efetuados — e aqui houveram (sic) pagamentos,
representados pelas retenções das fontes pagadoras —, mas sim sobre toda a apuração do tributo
realizada pelo contribuinte, não havendo fundamento legal que ampare a revisão fiscal e contábil
da apuração do lucro presumido.
“...a confirmação da existência do saldo negativo de IRPJ homologado tacitamente
desde 31.12.2015 permite somente a verificação das retenções na fonte do imposto que,
são os reais pagamentos — e isso já foi confirmado pela autoridade administrativa que
analisou o caso, como acima relatado —, pois, assim sendo, conclui-se pelo saldo
negativo de IRPJ passível de compensação”.
Asseverou que o fato de retificar o PER/DCOMP não retira a homologação tácita
da DIPJ apresentada tempestivamente, confirmando assim toda a apuração e resultados nela
declarados, especialmente o saldo negativo de IRPJ registrado.
Defendeu que a impossibilidade de revisão do lançamento tacitamente
homologado não impediria a conferência da certeza e liquidez do crédito alegado pelo fisco. Isto
porque, permanece possível ao fisco verificar a formação do saldo negativo, isto é, confirmar o
recolhimento ou a compensação das antecipações, no caso pela via do IRRF. Assim, uma vez
homologada a apuração do IRPJ, o ponto de partida para a conferência o valor homologado do
IRPJ.
“... a homologação tácita do lançamento decorre da decadência do direto de lançar. Uma
vez decaído o direito de lançar, homologa-se não somente o seu produto final, mas todas
Fl. 101
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-004.004 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10469.720388/2018-52

as etapas que culminariam com esse produto. Isto significa que se homologam todas as
prescrições normativas em seus aspectos qualitativos e quantitativos que combinadas
produzem o quantum debeatur do tributo lançado e homologado tacitamente”.
Defendeu a impossibilidade de proceder com a análise do PER/DCOMP n°
00386.49775.231015.1.7.02-8075 — apresentado em 25.01.2011 —, em 30.01.2018, ao cabo do
transcurso de 7 (sete) anos e 6 (seis) dias depois de sua transmissão/apresentação.
...veja-se que o procedimento adotado pelo fisco pretendeu retroagir no tempo em
virtude da apresentação de um PER/DCOMP retificador, mesmo sem base legal. A parte
a ilegalidade do comando instrumental invocado pelo fisco, sua aplicabilidade se
restringe àqueles pedidos ainda não homologados, mas, pendentes de interpretação de
serem ou não atingidos em caso de retificações. Para os casos já homologados não se
pode chama-los à atuação, pois nada mais restará ao fisco fazer, senão confirmar a
compensação ou deferir e pagar o restituição pleiteada.
Prossegue afirmando que ao presente caso, a retificação do PER/DCOMP teve
apenas o condão de relacionar as retenções na fonte do Imposto de Renda não informadas
originalmente.
Para concluir:
...assim, por se encontrarem homologadas a DIPJ do exercício de 2011, ano-calendário
de 2010, na qual se apurou saldo negativo de IRPJ no valor de R$ 92.228,10, e também
homologado o PER/DCOMP n° 00386.49775.231015.1.7.02-8075, ambos de forma
tácita (decurso de prazo legal), confirmadas as retenções de IRPJ pelas fontes pagadoras
e o montante suficiente de IRPJ negativo disponível para compensação (DIPJ
homologada), constata-se um fato inegável: a pessoa jurídica possuía créditos
suficientes para as compensações pleiteadas.
A d. DRJ rejeitou as alegações trazidas, reconheceu a validade da revisão da
DIPJ/2011 e afastou a homologação tácita da compensação declarada na primeira Dcomp, ante a
apresentação de uma retificadora posteriormente.
No que tange ao primeiro ponto, tem-se que, em julgado do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (CARF), especificamente o Acórdão no 1101-000.568, sessão de 4 de
agosto de 2011, houve decisão no sentido de que, em casos de pedidos de restituição ou
declaração de compensação, não há limite temporal para que sejam examinados livros,
documentos e declarações, com o objetivo de se averiguar a certeza e a liquidez do
crédito do sujeito passivo. O prazo decadencial diz respeito a poder o Fisco efetuar o
lançamento de eventual tributo devido e não pago, mas não impede a Administração de
efetuar a análise quanto ao crédito pleiteado. Infere-se, portanto, que, mesmo já
decorrido o prazo decadencial para o lançamento tributário, podem ser analisados
documentos e escritas contábil e fiscal para fins de apuração do crédito pleiteado em
PER/Dcomp.
Quanto ao segundo ponto, por primeiro cabe salientar que muito embora na lei não haja
disposição específica quanto à homologação tácita da Dcomp, quando há a retificação
desta, a interpretação mais coerente é de que, retificada a primeira Dcomp, o prazo
começa a ser contado dessa nova data. Caso contrário, se já se estivesse esgotando o
prazo e se apresentasse uma Nova Dcomp, não haveria tempo hábil para o
processamento e a análise desta, podendo ocorrer prejuízo ao erário.
Coerentemente com isso, muito embora tenha sido indicado como fundamento para o
prazo de homologação tácita o disposto no artigo 110 da Instrução Normativa RFB n°
1.717/2017 (“Admitida a retificação da declaração de compensação, o termo inicial da
Fl. 102
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-004.004 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10469.720388/2018-52

contagem do prazo previsto no § 2o do art. 73 será a data da apresentação da declaração
de compensação retificadora”), tal disposição já era vigente em instrumentos
normativos anteriores. Especificamente quanto ao presente caso, nas IN RFB no
900/2008, vigência entre 1o de janeiro de 2009 e 20 de novembro de 2012, e IN RFB no
1.300/2012, vigência entre 21 de novembro de 2012 a 17 de julho de 2017 (esta última
revogada pela IN RFB 1.717/2017):
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Regularmente cientificada, por via postal em 10.2.2023 (Cópia de Aviso de
Recebimento – AR, de fl. 80), apresentou Recurso Voluntário em 13.3.2023, assim manejado
(fls. 83/97).
Em sede de preliminar defendeu que, mesmo não possuindo uma previsão legal
impedindo que o processo administrativo fiscal dure por períodos intermináveis, a jurisprudência
já vem reconhecendo que os julgamentos administrativos devem observar a previsão
constitucional de duração razoável do processo.
Para concluir pela reversão dos juros de mora cobrados:
14.
Assim, considerando o exorbitante prazo para julgamento do presente processo,
há de se reverter os juros de mora cobrados em decorrência do excesso de prazo, na
parte que excedeu a 360 (trezentos e sessenta) dias, já que, desde tal lapso temporal a
Administração havia de ter proferido sua decisão sobre o caso.
Defendeu, trazendo jurisprudência que lhe seria favorável, a decadência ao direito
de reexaminar a DIPJ/2011, por completa incongruidade com o princípio jurídico e
constitucional da segurança jurídica, já que o crédito compensável apurado e a não homologação
da compensação se deu pelo recalculo do IRPJ mais de 7 anos depois da sua apresentação.
19.
A decadência é consequência direta do Princípio da Segurança Jurídica, e como
tal, deve guardar congruência lógica com seu Princípio Informador. Não é possível se
imaginar a criação de normas decadenciais que vão na contramão da segurança jurídica,
pois é a própria decadência uma das formas em que esta norma elementar irá se realizar.
Logo, considerando, à época, a disposição de diploma normativo veiculado pelo § 4o do
art. 150 do CTN, atinente ao instituto jurídico da decadência, vergando-se aí o prazo
previsto para a revisão dos valores positivos ou negativos da apuração tributária,
atingindo também a cobrança das dívidas à Fazenda Pública, de 05 (cinco) anos.
25.
Desta feita, pena de ferimento ao Princípio da Segurança Jurídica, bem da
Razoabilidade e da Moralidade Administrativa, relevando ainda a prescritibilidade dos
atos administrativos, tem-se a impossibilidade de se proceder à revisão da D1PJ
apresentada há mais de quarenta anos.
Para a Recorrente o Supremo Tribunal Federal vem se pronunciando no sentido de
que o transcurso do tempo consolida e aperfeiçoa as situações jurídicas, não mais se facultando à
Administração a revisão de atos jurídicos perfeitos.
27.
Com efeito, na hipótese de o ato administrativo haver sido objeto
aperfeiçoamento há mais de cinco anos, vem a Excelsa Corte constitucional
peremptoriamente rechaçando o direito de a Administração revê-lo, pena de ofensa ao
Princípio da Segurança nas relações jurídicas.
Fl. 103
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-004.004 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10469.720388/2018-52

31.
No plano tributário a segurança jurídica vem garantida pelo próprio Codex, que
marca seu ponto alto no art. 146. Na prática, a norma desse artigo do CTN está a afirmar
que a fiscalização de determinado contribuinte sob a égide de um critério interpretativo
então vigente — homologando expressa ou tacitamente lançamentos —, não possibilita
ao fisco fiscalizar o mesmo período já fiscalizado, sob qualquer pretexto, e mais ainda
de que houve alteração no critério jurídico que torna possível a lavratura do auto de
infração (alteração do resultado apurado).
32.
A Fazenda Nacional até poderia utilizar novo critério para o ato administrativo,
desde que para beneficiar o contribuinte de forma retroativa, pois estaria aplicando
retroativamente o princípio da retroatividade benéfica (art. 5o, XL da CF).
Asseverou que a confirmação da existência do saldo negativo de IRPJ,
homologado tacitamente, em 31.12.2015, permitiria somente a verificação das retenções na fonte
do imposto que, são os reais pagamentos.
Segundo a Recorrente a atividade do sujeito passivo obrigado tomou-se do
conhecimento da autoridade desde a apresentação da DIPJ/2011, e o fato gerador em questão
ocorreu em 31/12/2010. Chamando à baila o § 4o deste artigo, vai se descortinar que o prazo para
homologação não expressa é de 5 (cinco) anos, contados do fato gerador.
46.
Na homologação tácita (sem pronunciamento da Fazenda Pública), considera-se
homologado o lançamento e extinto o crédito. A autoridade homologa o lançamento,
que nada mais é do que o procedimento tendente a verificar a ocorrência do fato gerador
da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do
tributo devido (art. 142 do CTN). Note-se que o procedimento verifica as várias etapas
para se chegar ao resultado final, ou seja, a matéria tributável (aspecto qualitativo) e
calcular o montante do tributo devido (aspecto quantitativo). Nesse último ponto,
observará todos os valores que concorrerão para o resultados. Aqui tenha-se a
classificação das receitas e seus percentuais de presunção para determinação do lucro
presumido, os valores das antecipações (IRRF), para, somente assim, chegar ao
resultado de sua verificação. In casu, IRPJ a pagar (resultado positivo) ou 1RPJ a
restituir/compensar (resultado negativo).
47.
Como dissecado, a homologação não se restringe ao tributo (resultado positivo)
em si isoladamente, mas respeita a todas as operações de sua determinação. Daí, resta
zerado de dúvidas a impossibilidade da autoridade administrativa reexaminar a apuração
do IRPJ do 4o trimestre de 2010 ao raio do ano de 2018, posto que toda sua apuração já
se afigurava homologada. Melhor dizendo, o saldo negativo do IRPJ (resultado "final"
negativo) já era definitivo.
Concluindo: “Por tais razões, ancorado com força no Princípio da Segurança
Jurídica, da boa-fé do contribuinte e da irretroatividade benigna (vedação da maléfica), há de se
reconhecer e declarar o saldo negativo de IRPJ/4o Trim./2010 no valor de R$ 92.228,10”.
Defendeu que o prazo para homologação das compensações declaradas pelo
sujeito passivo (original ou retificadora), são de 5 anos, contados da entrega da declaração de
compensação (§ 5o do art. 74 da Lei n° 9.430/96):
... os prescritivos legais não estabeleciam prazos diversos para a análise de Declarações
de Compensações retificadoras. Considerando que a lei trazia prazo para a situação
própria da DCOMP e não para suas retificadoras (prazo somente gizado nas instruções
normativas aqui citadas), a conclusão lógica é de que o prazo legal é o mesmo para
ambas as situações, ou seja, seria de 5 anos, contado da data da entrega da DCOMP.
Fl. 104
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-004.004 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10469.720388/2018-52

Aduziu que a DCOMP retificadora não representa uma renúncia ou cancelamento
daquela primeiramente apresentada, devendo-se observar as alterações trazidas pela retificação.
Por vezes, simples deficiências ou omissões, sanáveis sem qualquer prejuízo para a
Administração Tributária, não descaracterizam a DCOMP original, mas vêm apenas
para aclarar e melhor explicitar informações e detalhes do direito creditório.
Afirmou que a retificação de DCOMP em baila serviu tão somente para relacionar
retenções na fonte do Imposto de Renda não informadas originalmente, mas que compunham as
bases do direito creditório.
61.
Sabe-se que no procedimento de análise são checados os valores das retenções de
tributos indicados, onde o analista tem acesso pelas DIRFs das fontes pagadores de tudo
que foi retido em nome autor da DCOMP. A alteração da declaração retificadora apenas
mostra o que também seria visto pelo analista.
62.
E, agindo com a boa-fé inerente à administração, certamente outorgaria o direito
sobre tais retenções à PJ dos recorrentes. Assim, não há como se alargar o entendimento
para dilatar o prazo de exame da DCOMP original, o que leva a sua homologação em
25/01/2016.
63. O § 5o acima referido foi introduzido pelo art. 17 da Lei n° 10.833/2003. Como se
verifica, a norma legal não tratou das PER/DCOMPs retificadoras, restando um vazio
legal quanto ao tempo de sua homologação. Assim, permanece até hoje apenas o prazo
de 5 anos, estabelecido pela citada Lei n° 9.430/96.
64. estabelecimento de prazo pelas Instruções normativas da RFB (n°s. 900, 1.200 e
1.717) não encontram respaldo legal, ou seja, se constituíram em normas criadas pela
própria Receita Federal, alargando, sem competência ou autorização legislativa, o prazo
que ela própria teria para homologar ou não as declarações de compensação
apresentadas pelo contribuinte. Com isso transgrediu o Princípio da Legalidade
Tributária, impondo aos contribuintes situações não vergadas em lei.
Assim, sustentou que o prazo para homologação da DCOMP enviada era o dia
25/01/2016, independente de haver ou não a retificação dessa declaração, quando não mais
poderia o fisco exercer qualquer atividade tendente a verificar quaisquer dos elementos do
PER/DCOMP, pois não mais poderia validar ou invalidar aquilo que já estaria homologado em
sua composição desde a origem, pelo decurso de prazo.
Defendeu que o Despacho Decisório ao trazer critérios para retificação dos
pedidos gerados a partir do Programa PER/DCOMP, extrapolaria os permissivos legais, impondo
ilegalmente condutas e prazos para tratar de inexatidões materiais no preenchimento do
documento, cujo pedido de retificação ocorra perante a Receita Federal enquanto ainda pendente
a decisão administrativa de análise do pedido.
77.
Em situações semelhantes, retificação de Declarações de Compensações, por
falta de amparo legal, não se poderia admitir que a retificação equivaleria à inovação do
pedido feito inicialmente pelo sujeito passivo, pois o pedido inicial da declaração
delimita a lide a ser apreciada no processo administrativo, como reverbera o Acórdão n°
2402-006.887, de 17/1/2019, em que se faz uma analogia do PER/DCOMP com a
petição inicial, frisando a função delimitadora desta na controvérsia levada ao Poder
Judiciário.
78.
Assim, essa linha de entendimento se aplica diretamente à restrição prevista nos
atos normativos da Receita Federal (IN RFB n°s. 900, 1.200 e 1.717), no sentido de que,
Fl. 105
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-004.004 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10469.720388/2018-52

ao se retificar a DCOMP se estaria constituindo novo prazo à sua apreciação, o que não
é verdade, além de ser uma exigência ilegal.
Ao final, afirmou que estariam homologadas a DIPJ do exercício de 2011, ano-
calendário de 2010 (na qual se apurou saldo negativo de IRPJ no valor de R$ 92.228,10), e
também o PER/DCOMP n° 00386.49775.231015.1.7.02-8075, ambos de forma tácita (decurso
de prazo legal), e uma vez confirmadas as retenções de IRPJ pelas fontes pagadoras e o montante
suficiente de IRPJ negativo disponível para compensação (DIPJ homologada), constatar-se-ia um
fato inegável: a pessoa jurídica possuía créditos suficientes para as compensações pleiteadas.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Avito Ribeiro Faria, Relator.
Submete-se à apreciação desta Turma de Julgamento o recurso voluntário
oferecido pela EUCLIDES CESÁRIO DE SOUZA.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro
de 1966, denominada Código Tributário Nacional – CTN. Assim, dele toma-se conhecimento.
Inicialmente cumpre esclarecer que a análise do direito creditório está adstrita ao
exame da Dcomp no 00386.49775.231015.1.7.02-8075 que retificou a Dcomp originalmente
declarada de no 18996.67807.250111.1.3.02-4609.
Assim, como muito bem esclarecido no recorrido acórdão, toda a celeuma
instaurada cinge-se em torno de dois pontos:
1)
Revisão da DIPJ/2011 que resultou em IRPJ a pagar no quarto trimestre de
2010, inexistindo o pretenso saldo negativo de IRPJ; e;
2)
A homologação tácita da compensação declarada na Dcomp original.
DA RETIFICAÇÃO
Neste ponto a Recorrente defende que o prazo para homologação tácita, quer se
trate de declaração original ou retificadora, seria de 5 anos, contados da entrega da declaração de
compensação (§ 5o do art. 74 da Lei n° 9.430/96).
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo ou contribuição
administrado pela Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de
ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a
quaisquer tributos e contribuições administrados por aquele Órgão.
(...)
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito passivo será de
cinco anos, contado da data da entrega da declaração de compensação.
Fl. 106
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-004.004 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10469.720388/2018-52

Vejamos que o prazo para homologação se inicia com a entrega da declaração,
que poderia ser a original ou a retificadora, na adoção do mesmo raciocínio trazido pela
Recorrente.
E como não podem coexistir duas declarações com o mesmo crédito, mesmo
débito, mesmo período de apuração e mesmo contribuinte, é de se inferir que o prazo para
homologação declarada pela sujeito passivo será de cinco anos, contados da data da entrega da
declaração de compensação válida.
Sendo certo que a admissão de declaração de compensação retificadora invalida a
declaração de compensação original o prazo para a homologação deve ser contado da data da
entrega da declaração retificadora.
Tal raciocínio encontra-se plenamente consubstanciado na Instrução Normativa –
IN RFB no 1.300/2012, vigente à época da transmissão da Dcomp retificadora:
Art. 87. A retificação do pedido de restituição, do pedido de ressarcimento, do pedido
de reembolso e da Declaração de Compensação gerados a partir do programa
PER/DCOMP, deverá ser requerida pelo sujeito passivo mediante apresentação à RFB
de documento retificador gerado a partir do referido programa.
Parágrafo único. A retificação do pedido de restituição, ressarcimento ou reembolso e
da Declaração de Compensação apresentados em formulário, nas hipóteses em que
admitida, deverá ser requerida pelo sujeito passivo mediante apresentação à RFB de
formulário retificador, o qual será juntado ao processo administrativo de restituição, de
ressarcimento, de reembolso ou de compensação para posterior exame pela autoridade
competente da RFB.
Art. 88. O pedido de restituição, ressarcimento ou reembolso e a Declaração de
Compensação somente poderão ser retificados pelo sujeito passivo caso se encontrem
pendentes de decisão administrativa à data do envio do documento retificador e,
observado o disposto nos arts. 89 e 90 no que se refere à Declaração de Compensação.
Parágrafo único. A retificação do pedido de restituição, do pedido de ressarcimento, do
pedido de reembolso e da Declaração de Compensação será indeferida quando
formalizada depois da intimação para apresentação de documentos comprobatórios.
Art. 89. A retificação da Declaração de Compensação gerada a partir do programa
PER/DCOMP ou elaborada mediante utilização de formulário será admitida somente na
hipótese de inexatidões materiais verificadas no preenchimento do referido documento
e, ainda, da inocorrência da hipótese prevista no art. 90.
Art. 90. A retificação da Declaração de Compensação gerada a partir do programa
PER/DCOMP ou elaborada mediante utilização de formulário não será admitida quando
tiver por objeto a inclusão de novo débito ou o aumento do valor do débito compensado
mediante a apresentação da Declaração de Compensação à RFB.
§ 1o Na hipótese prevista no caput, o sujeito passivo que desejar compensar o novo
débito ou a diferença de débito deverá apresentar à RFB nova Declaração de
Compensação.
§ 2o Para verificação de inclusão de novo débito ou aumento do valor do débito
compensado, as informações da Declaração de Compensação retificadora serão
comparadas com as informações prestadas na Declaração de Compensação original.
Fl. 107
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-004.004 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10469.720388/2018-52

§ 3o As restrições previstas no caput não se aplicam nas hipóteses em que a Declaração
de Compensação retificadora for apresentada à RFB:
I - no mesmo dia da apresentação da Declaração de Compensação original; ou
II - até a data de vencimento do débito informado na declaração retificadora, desde que
o período de apuração do débito esteja encerrado na data de apresentação da declaração
original.
Art. 91. Admitida a retificação da Declaração de Compensação, o termo inicial da
contagem do prazo previsto no § 2o do art. 44 será a data da apresentação da Declaração
de Compensação retificadora.
Art. 92. A retificação da Declaração de Compensação não altera a data de valoração
prevista no art. 43, que permanecerá sendo a data da apresentação da Declaração de
Compensação original.
Vejamos que existem diversas regras e restrições para a retificação de declaração
de compensação mas, uma vez admitida, o prazo para homologação começa a contar data da
apresentação da Declaração de Compensação retificadora, conforme disciplina o acima citado
art. 91.
Assim, ao contrario do defendido pela Recorrente, não se verifica a ocorrência da
homologação tácita.
Rejeitam-se as alegações trazidas neste ponto.
DA APURAÇÃO DO SALDO NEGATIVO
Neste ponto o principal argumento da defesa residiria na impossibilidade do Fisco
rever a apuração do tributo informado na DIPJ/2011, pois, o fato gerador teria ocorrido em
31/12/2010, tendo operado a decadência prevista no art. 150, § 4o, da Lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966, denominada Código Tributário Nacional – CTN, cujo prazo para homologação
não expressa seria de 5 (cinco) anos, contados do fato gerador.
Pois bem.
Em que pese o seu bem elaborado recurso, não lhe assiste razão. Vejamos.
Como é cediço a informação prestada em DIPJ é condição necessária para a
compensação de Saldo Negativo, mas, segundo jurisprudência pacificada neste e. Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – CARF, não se presta para comprovação do crédito nela
informado, inteligência da Súmula CARF no 92:
A DIPJ, desde a sua instituição, não constitui confissão de dívida, nem instrumento
hábil e suficiente para a exigência de crédito tributário nela informado.
Assim, a apuração informada na DIPJ não se sujeita ao prazo decadencial
estabelecido no art. 150 do CTN:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
Fl. 108
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-004.004 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10469.720388/2018-52

§ 1o O pagamento antecipado pelo obrigado nos termos deste artigo extingue o crédito,
sob condição resolutória da ulterior homologação ao lançamento.
§ 2o Não influem sobre a obrigação tributária quaisquer atos anteriores à homologação,
praticados pelo sujeito passivo ou por terceiro, visando à extinção total ou parcial do
crédito.
§ 3o Os atos a que se refere o parágrafo anterior serão, porém, considerados na apuração
do saldo porventura devido e, sendo o caso, na imposição de penalidade, ou sua
graduação.
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
No caso dos autos, por se tratar de compensação, o crédito apurado se sujeita à
decadência estampada na Lei no 9.430, 1996, que será de 5 (cinco) anos, contada da data da
entrega da declaração de compensação válida (original ou retificadora):
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo ou contribuição
administrado pela Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de
ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a
quaisquer tributos e contribuições administrados por aquele Órgão.
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pela sujeito
passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos créditos utilizados e
aos respectivos débitos compensados
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
(...)
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito passivo será de 5
(cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação
§ 6o A declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento hábil e
suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados.
E nem poderia ser diferente, conquanto, ao contrário da DIPJ, a declaração de
compensação constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos
débitos indevidamente compensados.
Ademais, o direito creditório pleiteado prescinde da necessária certeza e liquidez
para autorizar a compensação, nos exatos temos do art. 170 do CTN:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
Neste sentido encontramos jurisprudência exarada pelo egrégio Superior Tribunal
de Justiça – STJ, assim disposta:
(...) o art. 170 do CTN estabelece certas condições à compensação de tributos .... A
certeza e a liquidez dos créditos são requisitos indispensáveis para a compensação
Fl. 109
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-004.004 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10469.720388/2018-52

autorizada por lei, segundo o texto legal referenciado. .... (STJ. AGREsp 495012/AL.
Rel.: Min. José Delgado. 1a Turma. Decisão: 20/05/03. DJ de 30/06/03, p. 154.)
(...) A compensação posto modalidade extintiva do crédito tributário (artigo 156, do
CTN), exsurge quando o sujeito passivo da obrigação tributária é, ao mesmo tempo,
credor e devedor do erário público, sendo mister, para sua concretização, autorização
por lei específica e créditos líquidos e certos, vencidos e vincendos, do contribuinte para
com a Fazenda Pública (art. 170, do CTN).” (STJ, 1a T., AgRg no Resp 862.572/CE,
Rel. Ministro LUIZ FUX, mai/08)
Portanto, rejeitam-se as alegações da Recorrente, mantendo-se incólume a decisão
recorrida.
CONCLUSÃO
Ante todo o exposto, conhece-se do Recurso Voluntário para negar-lhe
provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria

Fl. 110
DF CARF MF
Original